Tribunal: TJMT
Processo: 1010273-14.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010273-14.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (ADVOGADO), TARCIZIO ANTONIO MARIN - CPF: 283.882.599-20 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, não conheceu do recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento do mérito, se verifica que foi prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que concedeu a liminar vindicada no mandado de segurança impetrado por
Tarcizio Antonio Marin
, para determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança oriunda do auto de infração ambiental, até o julgamento de mérito da ação.

Nas suas razões recursais diz o Estado agravante que a concessão da liminar foi indevida, porque a tese adotada pelo juiz a quo para contagem da prescrição não encontra amparo legal. Argumenta que a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo devido à paralisação, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Sustenta, outrossim, que para aferir a ocorrência da prescrição, deve ser considerada, no caso dos autos, a regra geral prevista no art. 1º, do Decreto -Lei n. 20.910/32, eis que, à época da lavratura do auto de infração, não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986/13, que trata especificamente das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso, não podendo, assim, retroagir para reger o caso em análise.

Assevera que a Lei nº 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público veda a concessão de tutela que ocasionar o esgotamento parcial ou total do objeto da demanda, como se deu no caso, em que a decisão agravada já fez uma análise integral da prescrição.

Com essas argumentações, requereu a suspensão da eficácia da decisão agravada. O pedido liminar foi deferido pelo Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 3510656).

Da decisão liminar, o agravado opôs embargos de declaração (Id n. 5015097), que foi contrarrazoado pelo Estado de Mato Grosso (Id n. 5454745).

Sobreveio informação do Juízo
a quo
, dando conta de que o feito foi sentenciado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes mesmo que fossem apresentadas as contrarrazões do agravo, conforme relatado, sobreveio notícia do Juízo
a quo
, dando conta de que o feito originário (mandado de segurança) foi sentenciado, declarando a prescrição em favor do impetrante, ora agravante.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente despicienda a apreciação tanto do mérito do recurso de agravo, quanto dos embargos, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação dos recursos, de forma que
impõe seja
negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e aos embargos declaratórios, em face da prejudicialidade pelo advento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020